Tribunal: TJDFT
Processo: 0748796-97.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL PARA ADMINISTRADORES, CONSELHEIROS E DIRETORES. OPERAÇÃO CIRCUS MAXIMUS. NÃO INCIDENCIA DE CLÁUSULA DE EXCLUSAO DE COBERTURA. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE HONORARIOS. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Recurso da autora próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas tempestivamente.
2. Recurso interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial consistente em obter a cobertura securitária na modalidade de Responsabilidade Civil para conselheiros e diretores e/ou administradores. O Juiz da causa considerou que os atos praticados pela autora excluem a responsabilidade da seguradora.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. A Apólice n. 03.10.1.000421 (Id 17637182, p.20), prevê como cobertura principal o Seguro Responsabilidade Civil para Conselheiros, Diretores e/ou Administradores e a cobertura básica relativa aos Custos de Defesa, incluindo custo para interposição de recurso quando da aplicação de multas e penalidades contra o Segurado (cláusula 10a), assim definido como sendo todos os emolumentos, honorários advocatícios, honorários periciais, custas judiciais e despesas necessárias decorrentes exclusivamente de defesas ou recursos relacionados a qualquer Reclamação coberta e não excluída por esta Apólice.
5. No item 11.8, subitens 6 e 7 da referida apólice constam as seguintes exclusões adicionais: 6) Cláusula Particular para exclusão de reclamações relacionadas à “Operação Lava-Jato” da Polícia Federal e demais investigações da Polícia Federal já em curso; 7) Cláusula Particular para exclusão de Atos Contra a Administração Pública.
6. O aviso de sinistro (Id 17637182, p. 75) refere-se à ação anulatória de prestação de contas relativas ao exercício de 2016, n. 0710696-21.2019.8.07.0001, 14a Vara Cível de Brasília-DF, proposta pela BRB DTVM – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A em face da recorrente.
7. A cláusula particular de exclusão (item 11.8, da Apólice) reclamações relacionadas à “Operação Lava-Jato” da Polícia Federal e demais investigações da Polícia Federal já em curso não incide na hipótese porque a ação anulatória está ligada à Operação Circus Maximus que apura irregularidades praticadas no âmbito do Banco Regional de Brasília (BRB) com atuação de agentes públicos, empresários e agentes financeiros autônomos.
8. Frise-se que o contrato de seguro deve ser interpretado restritivamente, sob pena de esvaziar seu objeto, para tanto, as cláusulas excludentes devem ser minuciosamente descritas.
9. Consta da Apólice a cláusula referente aos Custos de Defesa com a seguinte menção: “A Seguradora pagará os custos de defesa desde que devidamente comprovados pelo Segurado. Não integram os Custos de Defesa os valores relativos ao salário de qualquer Pessoa Segurada ou de empregados de uma Sociedade, bem como custos incorridos com o Departamento Jurídico interno da Sociedade”.
10. No entanto, a recorrente não fez prova de pagamento dos honorários advocatícios, fazendo constar, unicamente, uma proposta de honorários advocatícios, não havendo razão para o acolhimento do pedido de indenização securitária. Registra-se, que o contrato prevê o reembolso dos honorários em caso de decisão judicial transitado em julgado se afastada a responsabilidade da autora, ora recorrente, o que também não ocorreu (condição suspensiva), tendo garantido o seu eventual direito ao registrar o aviso de sinistro junto à ré, ora recorrida.
11. Vide precedente da 5a Turma Cível acerca da matéria:
“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO ADESIVO DOS AUTORES. ARTIGO 998, DO CPC. HOMOLOGAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO. CONTRATO. SEGURO. COBERTURA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PAGAMENTO. VALOR DESPENDIDO. COMPROVAÇÃO. SOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS. RECURSO DAS RÉS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As relações jurídicas entre os usuários e as seguradoras de seguro de vida submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor. 2. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação devem ser analisadas conforme apresentada na petição inicial. São partes legitimas da ação, aqueles que integram a cadeia de fornecimento do produto/serviço nos termos dos artigos 14 e 25, § 1.o, do Código de Defesa do Consumidor. 3. Indenização deverá ser limitada ao valor comprovadamente despendido pelos beneficiários. 4. Desistência do recurso adesivo interposto pelos autores homologada. 5. Apelação das rés conhecida e parcialmente provida.
(Acórdão 1286336, 07147676620198070001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” grifo nosso
12. Recurso do réu CONHECIDO e IMPROVIDO. Mantida a sentença como prolatada.
13. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).